Tribunal: CARF
Processo: 11080.723975/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723975/2016-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.735 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
SUSANA MARIA ENDRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando restaram explícitos os motivos do indeferimento do
pleito do contribuinte, conforme o livre convencimento do julgador, não
havendo que se falar em nulidade da decisão proferida.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA.
A contribuinte foi intimada, durante a fiscalização, para apresentar documentos
e, após o lançamento, foi intimada para apresentar defesa, o que foi feito da
forma como entendeu pertinente, portanto, não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA
AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
A apresentação de recibos de despesas médicas é condição de dedutibilidade
das referidas despesas, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos
elementos comprobatórios adicionais, na existência de dúvidas razoáveis. No
caso, o contribuinte não apresentou, ainda que em fase recursal, conjunto
probatório apto a afastar a glosa das deduções pleiteadas, devendo ser mantida
a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Matheus
Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que davam provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723975/2016-59
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723975/2016-59

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão no 02-
70.332 (fls. 71/74).
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 17/23), lavrado em 04/04/2016, referente ao Ano-Calendário 2013, que
apurou Crédito Tributário no valor de R$ 18.601,97, sendo R$ 9.351,02 de Imposto
Suplementar, código 2904, R$ 7.013,26 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 2.237,69
de Juros de Mora, calculados até 29/04/2016.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 18/21), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho no valor de R$ 33.820,25, tendo
sido na apuração do imposto compensado IRRF no valor de R$ 8.509,99;
2. Omissão de Rendimento Recebido através de Resgate de Previdência
Privada no valor R$ 2.483,47, tendo sido na apuração do imposto
compensado IRRF no valor de R$ 372,52;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 30.000,00,
glosados por falta de comprovação.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
18/04/2016 (AR - fl. 24) e, em 16/05/2016, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
02/03, instruída com os documentos nas fls. 11 a 14.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-70.332, em 07/10/2016 a 5a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação e transferir a parte não impugnada para outro processo (fls. 64/65).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723975/2016-59

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
19/10/2016 (AR - fl. 79) e, inconformado com a decisão prolatada, em 17/11/2016,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 81/88, instruído com os
documentos nas fls. 89 a 93, onde:
1. Argumenta que se trata de julgamento processado em bloco onde a turma
da DRJ apreciou o presente processo juntamente com mais outros três,
decidindo de forma repetitiva e fazendo uso de argumentos descabidos,
impertinentes e não fundamentados;
2. Alega que no voto do relator a fundamentação legal é genérica e não
aponta nenhum artigo da lei citada, o que impossibilita a apresentação de
defesa;
3. Afirma que o julgamento de 1a instância não levou em conta a boa-fé, as
declarações feitas pelo contribuinte e pelo prestador de serviço, e a
apresentação de laudo comprobatório de sua condição saúde;
4. Diz que foi prejudicada em sua defesa uma vez que foi induzida ao erro
quando não foi informada pelo serventuário que ao esclarecer os fatos e
apresentar recibos e documentos estava na realidade apresentando sua
defesa em 1a instância;
5. Aduz que o julgador acusa sem provas e invade a matéria do campo da
saúde se posicionando sobre a veracidade do tratamento.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade da decisão de primeira instância
Assevera o Recorrente que o julgamento na primeira instância foi realizado em
bloco, juntamente com outros processos e foi decidido de forma repetitiva, impertinente e não
fundamentada em argumentos para condenar a contribuinte, razão porque pleiteia a nulidade do
julgado.
A decisão de primeira instância foi proferida por autoridade competente,
devidamente fundamentada e com pleno atendimento ao contraditório e ampla defesa.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723975/2016-59

A autoridade julgadora disserta sobre as despesas médicas passíveis de dedução,
estabelecidas no artigo 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250/1995, bem como da forma de
comprovação estabelecida no § 2o, do inciso III, do mesmo dispositivo legal.
Assevera que as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, conforme
artigo 73 do RIR/1999, e entendeu que os recibos oferecidos, por si sós, não são suficientes para
a aceitação da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido,
pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Dessa forma, restaram explícitos os motivos do indeferimento do pleito do
contribuinte, conforme o livre convencimento do julgador, não havendo que se falar em nulidade
da decisão proferida.
O fato de os processos terem sido julgados juntos é apenas uma questão de gestão
administrativa, não configurando qualquer irregularidade na decisão.
Quanto ao argumento de cerceamento do direito de defesa porque não lhe foi
esclarecido que estaria fazendo a sua defesa de despesa médica, verifica-se que a contribuinte foi
intimada, durante a fiscalização, para apresentar documentos; após o lançamento, apresentou as
suas razões de defesa da forma como entendeu pertinente, portanto, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao Ano-Calendário de 2013.
O Recurso Voluntário se restringe à dedução indevida de despesas médicas com o
profissional André Fernando da Rocha.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723975/2016-59

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Importante destacar ainda o que dispõe o artigo 73 acerca da justificação das
despesas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723975/2016-59

Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Conforme análise sistemática da legislação, constata-se que, em regra, o recibo é
uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis acerca da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive relacionadas à efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou que o pagamento tenha sido realizado pelo
próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte, apresentar
comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização assevera que foi
indevidamente deduzido despesas médicas no importe de R$ 30.000,00, uma vez que a
contribuinte foi intimada para apresentar documentos comprobatórios do diagnóstico e do efetivo
tratamento, bem como comprovar os efetivos pagamentos, porém, não atendeu ao Termo de
Intimação Fiscal.
A decisão de piso considerou insuficientes os recibos oferecidos como prova para
a dedução do montante declarado, levando em conta o valor envolvido. Assevera que o
contribuinte não acostou documentos ou provas adicionais que demonstrassem o efetivo
pagamento das despesas médicas que foram glosadas pela Fiscalização, não cabendo, pois, o
restabelecimento das deduções impugnadas.
A Recorrente aduz que é enfermeira e que vem trabalhando em turnos estendidos,
necessitando de fisioterapia para manter-se ativa e apta ao trabalho, o que vem fazendo desde o
ano 2000. Afirma que os seus rendimentos anuais demonstram a capacidade de pagamento de
tais despesas.
Assevera ainda que recebe sessões de fisioterapia no consultório do Sr. André ou,
em sua grande maioria, dado a sua frágil condição no auge da crise, em sua própria residência.
Afirma que os valores variam de sessão para sessão, e podem ser pagos no ato ou semanalmente,
de acordo com a conveniência pecuniária disponível.
Com efeito, a contribuinte apresentou os recibos de pagamento, a Declaração de
Ajuste Anual e declaração do fisioterapeuta com o respectivo diagnóstico, a qual atesta que a
contribuinte é sua paciente antiga e que vem fazendo tratamento fisioterápico devido às dores
intensas e generalizadas por conta de fibromialgia diagnosticada através de minucioso exame
físico.
Percebe-se que os valores declarados na DIRPF relativo aos rendimentos
tributáveis e rendimentos isentos são bastante elevados, o que respalda os pagamentos de
despesas com o fisioterapeuta indicadas nos recibos adunados aos autos, não demonstrando
qualquer exagero na dedução.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723975/2016-59

Assim, diante de todo o conjunto probatório adunado aos autos, entendo que
restou comprovada a efetiva prestação do serviço de fisioterapia, bem como a despesa médica
incorrida, devendo ser restabelecida a dedução de R$ 30.000,00 com o profissional André
Fernando da Rocha.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para restabelecer as despesas médicas com relação ao profissional André
Fernando da Rocha no valor de R$ 30.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Com o devido respeito ao entendimento adotado pela ilustre Conselheira Relatora,
ouso divergir quanto à comprovação das despesas médicas.

Como já exposto, o artigo 73 do Decreto 3.000/1999, então vigente à data do fato
gerador, dispõe que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, à juízo da
autoridade lançadora. O parágrafo primeiro do mesmo artigo prevê a possibilidade de glosa
quando forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados.
Obviamente, não quer o dispositivo legal estabelecer uma proporção fixa entre os
rendimentos e as deduções, a partir da qual estas não seriam aceitas. Trata-se, isso sim, de
previsão legal para que, dependendo das particularidades do caso concreto – entre as quais a
natureza das despesas e os valores envolvidos -, o Fisco possa exigir que o contribuinte apresente
mais elementos a título de comprovação.
Dos recibos apresentados (e-fls. 11-14), não constam o local da emissão e o
endereço profissional do emitente, diminuindo seu caráter probatório e justificando a
apresentação de outros documentos.
Por meio da intimação de e-fl. 61, a fiscalização expressamente solicitou a
apresentação de qualquer forma de prova do pagamento efetuado (p.ex, cheques, saques
bancários etc), do efetivo diagnóstico que motivou os tratamentos e da efetiva prestação dos
serviços (exames, laudos etc.). Entretanto, consta da notificação (e-fl. 21) que a contribuinte
sequer atendeu à intimação.
Em que pese a falta de endereço nos recibos apresentados, em sede recursal foi
apresentada declaração do profissional, em que consta seu endereço como na cidade de
Taquara/RS, portanto a aproximadamente 75 km de Porto Alegre/RS, domicílio da contribuinte.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723975/2016-59

Nesse ponto, a recorrente alega que recebe as sessões de fisioterapia no consultório do
profissional ou em sua própria casa.
Embora não haja vedação legal para que tratamento fisioterápico seja buscado em
cidade distinta da residência do paciente, as singularidades da prestação, exigindo considerável
deslocamento do paciente ou do profissional, passam a demandar da contribuinte – a quem
compete o ônus da prova – maiores evidências.
Tem-se ainda que, como já narrado pela i. Relatora, a DRJ julgou em conjunto
vários processos da contribuinte. O voto condutor discrimina que foram declaradas despesas com
o profissional André Fernando da Rocha nos anos-calendário 2003 a 2015. Menciona também
que não foram comprovados os pagamentos correspondentes, o que poderia ser feito, no caso de
pagamentos em dinheiro, por meio de extratos que demonstrassem a realização de saques em
datas e valores aproximados.
Acerca desse ponto, a recorrente se limita a dizer que não há ilícito em efetuar
pagamento em espécie de pessoa física para pessoa física. No entanto, não é razoável que, após
tratamento efetuado regularmente durante anos, com pagamentos em valores significativos, não
consiga a contribuinte trazer aos autos um conjunto probatório mais consistente que o
apresentado, mormente quando a decisão de piso expressamente indica que seria propício trazer
novos documentos demonstrando o efetivo pagamento. Declaração do profissional, datada de
2015, indicando genericamente a contribuinte como “paciente de longa data” não é suficiente
para tanto; considerado, como já dito, que as peculiaridades do caso requerem provas mais
robustas que o usual.
Da conjugação do comando do art. 73, §1o, do Decreto 3.000/1999 com o art. 29
do Decreto 70.235/1972 (“Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção”), se extrai que o julgador pode formar sua convicção acerca da dedutibilidade das
despesas ponderando o conjunto probatório carreado aos autos face às especificidades da
situação. Nesse contexto, entende-se que os documentos apresentados não demonstram a
necessidade de afastar a glosa das deduções, devendo ser mantida a exigência fiscal.

Conclusão
Pelo exposto, voto por
 CONHECER do recurso voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723975/2016-59

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital